Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-71.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000952-71.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA - CPF: 028.198.381-03 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para complementação das custas iniciais do processo impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000952-71.2024.8.11.0055

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou extinta sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000952-71.2024.8.11.0055, movida em face de
ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA,
e condenou a parte autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

O Apelante alega, em síntese, que o processo foi extinto sem a devida intimação pessoal para suprir a falha, nos termos do art. 485, III c/c §1o do CPC, razão pela qual a sentença merece reforma.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
o Apelante

interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou extinta sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000952-71.2024.8.11.0055, e condenou a parte autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Conforme consta dos autos, o ora Apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em 06/02/2024, mas não recolheu corretamente o valor das custas processuais, conforme certificado junto ao ID. 210460939.

Diante disso, foi proferido o despacho ID. 210460941 para complementação, contudo, o Recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis,
consoante certidão ID. 210460943.

Sob esse prisma, a sentença não merece reforma, visto que não se aplica ao caso a regra do
art. 485, III c/c §1o do CPC, pois a extinção não se deu por abandono da causa, mas sim
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – inciso IV do referido dispositivo legal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ORDEM NÃO ATENDIDA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe a extinção do processo sem a resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
(N.U 1043152-92.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Por essa razão, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024